Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-19.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS VENDRUSCULO - CPF: 023.192.309-04 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL – NÃO VERIFICADO – ENCARGOS CONDOMINIAIS – RESPOSABILIDADE DA CONTRUTORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entregue o imóvel dentro do prazo, contando-se a os 180 dias de tolerância, não há ato ilícito a ser reparado.

É da construtora a responsabilidade pelos encargos de condomínio, até a efetiva entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, que fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuidade.

O apelante alega que o prazo de entrega foi extrapolado em razão de diversos defeitos encontrados no imóvel, tendo as chaves sido entregues apenas em 14/11/2018 e, por isso, pede a condenação da apelada em danos materiais e morais decorrentes desse atraso.

Sustenta que não é seu o ônus de arcar com o pagamento do condomínio no período em que não estava de posse do apartamento.

Pede que a apelada seja compelida a comprovar o pagamento das taxas condominiais até 13/11/2018, a condenação no ressarcimento dos alugueis no período entre 03/06/2018 até 03/11/2018, no valor de R$ 7.200,00 e a reparação por danos

morais de R$ 10.000,00.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID n. 216077603).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, com Financiamento Imobiliário, Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças (ID 216077587) do Empreendimento Parque Chapada dos Pampas, com prazo de entrega para 31/05/2018 (ID 216077587), com tolerância de mais 180 dias (ID 216077587).

Assim, como a data de entrega, contando com os 180 dias de tolerância, seria 1º/12/2018 e as chaves foram entregues em 14/11/2018, como alega o apelante, nada há a reparar ou ressarcir.

Sobre a cláusula de tolerância, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022).

(...)

5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Registra-se apenas que as taxas condominiais não devem ser cobradas até a efetiva entrega das chaves, portanto, não são de responsabilidade do apelante nenhum pagamento referente a esse item.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO NA IMISSÃO DA POSSE PELO COMPRADOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR. DÉBITO ANTERIOR A IMISSÃO DO ADQUIRENTE. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO TEMA REPETITIVO N. 886/STJ.

(...)

4.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. Exegese do entendimento firmado no REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 20/4/2015 - Tema n. 886/STJ
.

Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que todos os encargos condominiais anteriores à efetiva entrega das chaves são de responsabilidade da apelada.

Como a alteração foi mínima, mantenho a condenação nas custas e honorários advocatícios conforme estipulado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024